Tribunal: TJDFT
Processo: 0739295-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 16, §1o, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003 E 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 e 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura.
2. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
3. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar, como forma de proteger a ordem, quando identificado o risco concreto pela reiteração delitiva, em face de haver o paciente voltado a delinquir enquanto gozava de benefício penal (demonstrando indiferença pelo ordenamento jurídico)
4. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.
5. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. Ademais, ao réu paciente é atribuída, também, a prática de porte de arma de uso permitido.
6. Ordem denegada.